Tribunal: STF
Processo: Rcl 66266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO RESPONSÁVEL. CONDENAÇÃO COM POTENCIAL PARA RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sistema Massa de Televisão Ltda., em 5.3.2024, contra decisão do juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba/PR na Ação de Indenização por Dano Moral n. 0012818-33.2022.8.16.0182, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. O reclamante noticia que, em 20.4.2020, um ex-participante de reality show teria se envolvido em uma colisão entre veículos com um motorista por aplicativos. A ocorrência teria evoluído para vias de fato entre os envolvidos. Esse fato foi divulgado pela emissora reclamante. Narra que, dias após o episódio, uma testemunha que presenciou os fatos e seus advogados foram presos em flagrante delito por suposta prática do crime de extorsão, pois teriam exigido vantagem financeira “em troca de não divulgarem as imagens da prisão do ex-BBB” (fl. 2).



    Relata que, “diante da verossimilhança e do interesse público nitidamente existentes, a emissora televisiva reclamante veiculou reportagens noticiando os fatos e criticando os envolvidos. Insatisfeitos com a veiculação de suas prisões em flagrante, os advogados Maurício Gomes Tesserolli e Walter José Fontes ingressaram com demanda judicial” (fl. 3), tendo o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba proferido sentença condenando a emissora a indenizá-los com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um. 



    Sustenta ter a autoridade reclamada condenado “a emissora televisiva Reclamante ao pagamento de indenização em razão de ter veiculado reportagem acerca das prisões em flagrante dos Srs. Maurício Gomes Tesserolli e Walter José Fontes a r. decisão judicial combatida restringiu a atividade da imprensa e, pior, atribuiu à emissora Reclamante ônus absolutamente impossível de ser atendido, ou seja, o de somente publicar fatos incontestáveis e decorrentes de cognição exauriente (no caso, após decisão judicial condenatória transitada em julgado)” (fl. 6).



    Pondera que “as emissoras e jornalistas não gozam dos meios adequados para apurar verdades incontestáveis (“cognição exauriente”), ao passo que o processo de divulgação de informações deve ser célere e livre de rigores excessivos, sob pena de inviabilizar a atividade jornalística e, por consequência, esvaziar o direito fundamental à informação. Até mesmo porque, segundo o Ministro Ayres Britto em seu brilhante voto na relatoria da ADPF 130, a atividade da imprensa tem como escopo “comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral (...) Pois bem, assim binariamente concebida e praticada entre nós é que a imprensa possibilita, por meio crítico incomparável, a revelação e o controle de praticamente todas as coisas respeitantes à vida do Estado e da sociedade” (fl. 6).



    Argumenta que, “se a imprensa não pudesse veicular situações verossímeis com repercussões criminais a população nunca teria descoberto escândalos como o “Mensalão” e outros, tais como o caso de padres pedófilos brilhantemente retratado no filme ganhador do Oscar 2016, denominado “Spotlight”. Não é demasiado lembrar que todo agente oficial, em especial, a Autoridade Policial, age sob o prisma da legalidade e da legitimidade. Assim, a veiculação de reportagens baseadas em prisões em flagrante não só é admitida pela Constituição Federal como também é esperada pela sociedade” (fl. 7). 



    Acrescenta que “tomou o cuidado de entrevistar o Delegado responsável pela prisão em flagrante dos envolvidos, cuja fala não deixava dúvidas acerca dos indícios de materialidade e autoria do crime de extorsão contra o ex-BBB Diego Alemão” (fl. 7).



     



    Acentua que, embora “a ação criminal contra os Srs. Maurício e Walter tenha sido arquivada por ausência de provas, fato é que (i) à época dos fatos havia fortíssimos indícios da autoria e materialidade do crime de extorsão; (ii) a emissora Reclamante tomou o cuidado de noticiar o deslinde do caso e informar a soltura dos envolvidos, inclusive entrevistando o seu advogado e lendo a respectiva nota de esclarecimento, de forma a prestigiar o contraditório” (fl. 8).



     



    Assevera que “a penalização da imprensa por ter cumprido seu múnus público de reportar fatos advindos de ações policiais, notadamente prisões em flagrante, que, posteriormente, não foram confirmadas em cognição judicial exauriente, representa espécie de cerceamento da atividade da imprensa e, pior, violadora dos mais comezinhos princípios democráticos” (fl. 8).



    Afirma que, “em decorrência de constituir espécie de ‘sobredireito’ a liberdade da imprensa não pode ser mitigada, violada ou cerceada por decisões, como a ora em discussão, que lhe pesam um ônus absurdo e totalmente impossível de ser observado. De fato, à imprensa não pode ser atribuída a obrigação de somente veicular reportagens baseadas em fatos confirmados em cognição exauriente sob pena de restringir/cercear a livre difusão de dados, manifestação de ideias, a criação, a expressão e, fundamentalmente, a necessária contemporaneidade das informações” (fl. 9).



    Realça que “a decisão reclamada violou o posicionamento firmado pelo STF na ADPF nº 130 não só porque foi indevidamente fundamentada na já extirpada “Lei de Imprensa”, mas também porque não considerou o parâmetro definido pela Corte Suprema naquele julgamento” (fl. 10).



    Requer medida liminar para “suspender[-se] o curso do processo em questão (Autos nº 0012818- 33.2022.8.16.0182, do 8º Juizado Especial Cível de Curitiba-PR), até o final julgamento da presente Reclamação ” (fl. 12). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “anula[r-se] a Sentença oriunda do processo de Autos nº 0012818-33.2022.8.16.0182, do 8º Juizado Especial Cível de Curitiba-PR, que condenou a emissora Reclamante ao pagamento de indenização no valor total de R$ 40.000,00, em virtude da nítida afronta a autoridade da decisão proferida por esse E. STF nos autos de ADPF 130” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais a advogados que teriam tido suas prisões em flagrante divulgadas pela emissora de televisão, o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Ao proferir a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais n. 0012818-33.2022.8.16.0182, a autoridade reclamada assentou:



    “Trata-se de ação indenizatória em que as partes autoras narram que na data de 22/04/2020 foram vítimas de situação que resultou na prisão de ambos. (…) Que o fato foi noticiado por canais de comunicação, mas que em relação à emissora e apresentador requeridos, a notícia foi veiculada com atribuição de termos vexatórios aos autores, acusações verbais de extorsão, e apresentação das fotos dos requerentes em primeiro plano na tela do programa. Que sofreram humilhações públicas, perderam clientes, desconfiança dos colegas de profissão, perdas de relacionamentos sociais e familiares, com isolamento e afastamento da atuação profissional. Informam que foram absolvidos de todas as acusações, seja na seara criminal, seja pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB (…)



    A requerida Rede Massa alega que agiu dentro dos limites legais, exercendo sua atividade conforme lhe garante a Lei de Imprensa a, e que, relativamente aos fatos, a prisão dos autores foi fato inconteste, e, portanto, apenas noticiou o ocorrido. (…)



    Feitas tais considerações, constata-se, dentre as provas produzidas pelos autores, que a ação penal sobre a alegada extorsão e associação criminosa não foi formalizada, uma vez que a denúncia não foi oferecida pelo Ministério Público, que entendeu ausente a justa causa (…) No mesmo sentido, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Seção do Paraná, julgou improcedente o procedimento de suspensão preventiva formalizado contra os autores, diante da “acentuada dúvida acerca do cometimento da infração”, (…)



    Em vista de tais apontamentos, é possível se verificar que a atribuição aos autores de conduta criminosa de forma pública foi, no mínimo, precipitada e desprovida de cuidados. Isto porque, conforme se denota pelas provas produzidas nos autos, seja a documental, seja a oral, consistente nos depoimentos pessoais e testemunhais, não haviam indícios suficientes que levassem à conclusão de prática criminosa por parte dos autores e de seu representado. 



    Tal constatação se reforça pela própria assertiva do apresentador da reportagem veiculada pela empresa ré, quando alega que os áudios de conversas gravadas, que comprovariam a suposta extorsão, não podiam ser divulgados a pedido da autoridade policial, segundo informação prestada pelo então causídico de pessoa conhecida como Diego, envolvida nos fatos. A citada gravação teria como interlocutores um dos autores e o advogado que representava o suposto extorquido. 



    Assim, diante da impossibilidade, ainda que temporária, de acesso ao material que comprovaria a alegada extorsão, caberia ao veículo noticiante requerido, tomar o devido cuidado no trato com a notícia, e não divulgar, como divulgou, apenas o conteúdo que ligava a atuação dos causídicos à suposta prática ilícita. 



    Também não é possível acatar o argumento de imparcialidade na divulgação dos fatos, na medida que se percebe, pelo teor dos comentários tecidos na reportagem e pelas fotos amplamente divulgadas dos autores durante a transmissão, que não foi concedido o benefício da dúvida sobre a ocorrência do ato ilícito a eles imputados.



    Da mesma forma, não se localizou, dentre as provas produzidas pela empresa ré, comprovações sobre veiculação de notícia pelo mesmo formato televisivo e com o mesmo tempo dispensado na reportagem original, de que o inquérito que investigava o fato havia sido arquivado. Há apenas a informação de notícia de que os autores havia sido libertados, com a indicação: “Voltaram do Paredão! Trio Preso por Suposta Extorsão a ex-BBB Diego Alemão é Libertado!” (…)



    Observa-se, portanto, que a Carta Magna cuidou de tratar dos direitos à liberdade de expressão e do acesso à informação no mesmo artigo em que assegurou a todos a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem. Por essa razão, entende-se, ao menos em um primeiro momento, que estariam esses direitos em um mesmo patamar hierárquico. Porém, o limite ao direito à livre manifestação de pensamento é justamente o direito individual à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem que, quando depreciadas ou desvalorizadas por publicações inadequadas, sofrem violação contra a qual a própria Constituição assegura a indenização pelo dano moral ou material (CF/88, artigo 5º, inc. X). Notadamente, o equilíbrio entre a liberdade de expressão/comunicação e a intimidade individual é muito delicado e deve ser avaliado criteriosamente. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana. (…)



    No caso em análise, ocorreu a violação do princípio da informação responsável, o que demonstra a ausência de policiamento na publicação envolvendo os autores, sem a menor constatação de todas as vertentes que envolviam os acontecimentos. Ainda, no bojo das alegações defensivas dos requeridos, a liberdade de imprensa não é absoluta e possui limites. Tem como contrapeso, as asserções temerárias, que desbordam dos lindes do jus narrandi, o que não deve ser admitido (…)



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a demanda, o que faço com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR os RECLAMADOS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, “(fls. 426-438.e-doc. 5).



    4. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada condenou a emissora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em favor de advogados que teriam se sentido violados em seus direitos da personalidade, em razão da veiculação de notícias a respeito de sua prisão por suposta prática delituosa. A condenação lastreou-se em alegado abuso do direito de informação atentatório à honra e à moral dos advogados, pois teriam sido imputados fatos que, posteriormente, não foram corroborados na esfera penal ou administrativa.



    Entretanto, como acentuado pela reclamante e reconhecido pelos autores na inicial da ação indenizatória, é incontroverso que a prisão em flagrante de fato aconteceu, tendo como fundamento a suposta prática do crime de extorsão, como noticiado. As circunstâncias fáticas e probatórias apuradas no momento da ocorrência ensejaram a lavratura do auto de prisão em flagrante dos envolvidos e deram início às diligências apuratórias pertinentes. Não se cogita, ao menos neste exame inicial da causa, em imprudência ou irresponsabilidade na divulgação dos acontecimentos, pois teria o delegado responsável pela prisão, que dispõe de fé pública, corroborado a presença de elementos convincentes sobre a materialidade e a autoria dos fatos em apuração.



    Na assentada de 29.9.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.482, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em meios digitais de notícias.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação contra decisão que determinou a remoção de matérias jornalísticas publicadas em plataformas digitais e o pagamento de indenização por danos morais.



    2. Hipótese em que os autores da demanda de origem se insurgem contra a publicação de notícia sobre uma festividade, com a participação de autoridades locais, que teria resultado em confusão generalizada, com perturbação do sossego, diversos acionamentos da Polícia Militar, objetos arremessados nas casas vizinhas e discussões acaloradas.



    3. Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, no qual o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



    4. A matéria jornalística está amparada no que consta dos Boletins de Ocorrência lavrados em razão do evento e no que apurado em entrevista com vizinhos. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações.



    5. O envolvimento de autoridades públicas impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação.



    6. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido” (DJe 30.10.2023 – grifos nossos).



    No voto que proferi naquela assentada ressaltei:



    “Na espécie em exame, a autoridade judiciária reclamada manteve sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Passos/MG e confirmou a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos beneficiários da decisão reclamada, além da determinação de retirada das matérias do sítio eletrônico mantido pela empresa jornalística. (…) 



    A análise cuidadosa da decisão reclamada revela que a confirmação da condenação da reclamante decorreu das seguintes razões: 1) A utilização da manchete “ ’Rave de Autoridades' acaba em BOs” após a chamada da matéria "Festa de autoridades irrita moradores e desafia a PM" evidenciaria a natureza sensacionalista da matéria, dirigida a atingir a “honra e respeitabilidade dos envolvidos”, distanciando-se dos fins meramente informativos. A utilização do vocábulo “rave” para se referir à festividade noticiada estaria dissociada da realidade que a notícia visava retratar; e 2) O veículo de imprensa e o jornalista responsável pela matéria teriam se respaldado, exclusivamente, nas informações constantes dos boletins de ocorrência, não oportunizando aos autores daquela ação indenizatória a apresentação de suas versões sobre os fatos antes da divulgação da notícia. Ao assim agir, estaria evidenciada a natureza sensacionalista da matéria e a grave violação da ética profissional, que teria prestigiado a celeridade em detrimento da apuração da veracidade das informações . De acordo com a decisão reclamada, estaria caracterizado o excesso no exercício do direito de informar, seja pela inobservância da boa técnica de apuração dos fatos antes da publicação, seja pelo emprego sensacionalista de uma das chamadas feitas para a matéria. 9. A espécie não revela a necessidade de profunda incursão sobre o acervo probatório ou os fatos retratados na origem, o que, nos termos da jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal refugiria ao espectro de cognição da reclamação constitucional. O caso em exame exige, tão somente, a análise sobre o valor atribuído pela autoridade reclamada aos fatos e às provas encartadas no processo. Ao fazê-lo, chego a conclusão diversa daquela esposada na decisão reclamada e acolhida pelo Ministro Relator. (...)



    11. Segundo, porque a circunstância de a matéria ter sido veiculada imediatamente após a divulgação dos boletins de ocorrência e a confirmação do que neles descrito junto a vizinhos do imóvel, sem que os demais envolvidos tenham sido procurados para apresentarem sua versão, não corresponde a uma reprovável violação da ética profissional jornalística ou à inobservância da boa técnica de apuração dos fatos, como imputado na decisão reclamada.



    De certo, é de todo desejável que as partes envolvidas ou referidas em cada ocorrência sejam procuradas para apresentarem suas versões sobre os fatos que serão noticiados, mas a ausência de manifestação dos representantes de todas as versões do ocorrido não corresponde a uma violação ética, tampouco configura abuso no exercício do direito de informar. Tal deficiência, do que compreende a autoridade reclamada ser a “boa técnica de apuração dos fatos”, apenas debilita a credibilidade da notícia e do veículo que a divulga, o que pode ser restabelecido futuramente a partir de informações complementares ou até mesmo dar origem a retratação. 



    Não se pode pretender, como parece sugerir a decisão reclamada, que a divulgação de notícia somente se torne legítima após cumpridas todas as etapas de checagem e rechecagem e a correspondente oitiva de todos os envolvidos ou potencialmente afetados, para que somente então possa o jornalista emitir sua opinião sobre os fatos revelados. Embora esse procedimento seja inegavelmente desejável, não se pode pretender torná-lo impositivo, como condição inescapável para que o exercício do direito de informar se legitime. A fluidez e velocidade com que as informações transitam na atualidade nem sempre se concilia com o contraditório prévio e o amplo exercício do direito de defesa por parte daqueles cujos atos serão tornados públicos” (Dje 30.10.2023). 



    Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 23.899



    “EMENTA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (…) 2. A liberdade de imprensa em absoluto limita-se à liberdade de informar, inexigível compromisso com qualquer concepção de suposta, e inatingível, neutralidade. A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. 3. Os riscos sociais, econômicos e judiciais envolvidos no exercício da livre expressão não podem implicar permanente e elevado potencial de sacrifício pessoal como decorrência da exteriorização das manifestações do pensamento, opiniões e críticas relacionadas a assuntos de interesse público, real ou aparente. A indução ao silêncio pelo mero risco elevado de represália traduz modalidade indireta e estrutural de censura prévia. 4. Mais do que assentar a simples não recepção da antiga Lei de Imprensa pela ordem constitucional democrática, o julgamento da ADPF 130 estabeleceu parâmetros para orientar a atuação judicial relativamente às liberdades de informação, de expressão e de imprensa. É firme e reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a invocação da ADPF 130 como paradigma autoriza o conhecimento da reclamação constitucional em qualquer situação de censura ilegítima, ainda que não propriamente prévia, diante da persistente cultura de violação da liberdade de expressão no país, inclusive por intervenção judicial. (…) 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (DJe 30.10.2023).



    Assim, neste exame inicial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada parece divergir da diretriz jurisprudencial afirmada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    6. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelos beneficiários da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    7. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba/PR no Processo n. 0012818-33.2022.8.16.0182, pela qual condenada a emissora reclamante ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes da divulgação de matéria de conteúdo jornalístico.



    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do 
art. 989 do Código de Processo Civil).



    9. Prestadas ou não as informações, citem-se os beneficiários da decisão questionada para, querendo, contestarem esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora